Tribunal: TJPA
Processo: 0803504-57.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803504-57.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELANTE: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória baseada em contratos de cédula de crédito bancário, cheque especial e cartão de crédito, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. O apelante reitera as teses de defesa, sustentando a necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a abusividade dos encargos e a onerosidade excessiva decorrente da pandemia de Covid-19 (teoria da imprevisão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre a cooperativa de crédito e o devedor e se a inversão do ônus da prova é medida automática; (ii) saber se a ausência de notificação extrajudicial prévia é requisito de validade para a propositura de ação monitória; (iii) saber se a pandemia de Covid-19, por si só, justifica a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, e se alegações genéricas de abusividade de encargos são suficientes para afastar a dívida; e (iv) saber se houve violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se demonstrou necessário no caso concreto, visto que a documentação apresentada é suficiente para a análise do mérito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação válida no âmbito da ação monitória supre a ausência de notificação extrajudicial para a constituição do devedor em mora, não havendo nulidade a ser declarada.

A revisão de contratos com base na teoria da imprevisão exige que a parte demonstre concretamente como o evento imprevisível e extraordinário, como a pandemia de Covid-19, impactou sua situação financeira a ponto de tornar a prestação excessivamente onerosa, não sendo suficientes para tal fim meras alegações genéricas. Da mesma forma, a alegação de juros abusivos deve ser específica, com a demonstração de quais encargos seriam ilegais e em que medida destoam da média de mercado.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais quando ao réu são asseguradas todas as oportunidades de manifestação processual, tendo exercido plenamente seu direito de defesa por meio de embargos e recurso de apelação, e a decisão de primeira instância encontra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação válida em ação monitória supre a necessidade de notificação extrajudicial prévia para a constituição em mora do devedor. 2. A aplicação da teoria da imprevisão para revisão contratual em decorrência da pandemia de Covid-19 demanda prova concreta do impacto do evento na capacidade financeira do devedor, não sendo suficiente a simples alegação genérica. 3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não acarreta a inversão automática do ônus da prova, a qual depende da análise do caso concreto pelo magistrado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-PE, Apelação Cível 0003595-25.2001.8.17.0001; TJ-SC, Apelação 5009746-24.2021.8.24.0033; TJ-DF, Apelação Cível 0701570-84.2023.8.07.0007.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803504-57.2024.8.14.0039

APELANTE:

JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou improcedentes os embargos monitórios por ele opostos, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial em favor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, no valor de R$ 137.915,09.

A Cooperativa de Crédito ajuizou ação monitória em face do apelante, visando o recebimento de valores oriundos de contratos de cédula de crédito bancário, cheque especial e cartão de crédito. O réu, em seus embargos monitórios, alegou, em suma: a necessidade de concessão da justiça gratuita; a ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora; a abusividade das cobranças, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor; a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva, especialmente em razão da pandemia de Covid-19; e, por fim, a possibilidade de parcelamento do débito.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, afastou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos, por entender que a dívida foi devidamente comprovada e que as teses de defesa não mereciam prosperar.

Transcrevo excertos da sentença (id. 26758649):

(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios apresentados por Joaquim José de Oliveira Filho, com fundamento no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, para CONVERTER o Mandado Monitório em Título Executivo Judicial, em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, no valor de R$ 137.915,09, corrigido monetariamente desde a data de vencimento dos contratos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos de seus embargos e requerendo a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes todos os seus pedidos.

A cooperativa de crédito apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro a gratuidade recursal ao Apelante, com base nos documentos de ids. 26758617, 26758605 a 26758615.

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e passo a analisá-lo.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a dívida cobrada pela Cooperativa de Crédito é legítima e exigível no valor apresentado, ou se, por outro lado, existem ilegalidades e circunstâncias excepcionais que justificam a revisão dos contratos e a redução do montante devido.

De forma mais detalhada, a controvérsia se desdobra nos seguintes pontos principais:

1.

Legalidade dos Encargos:
O devedor (apelante) alega que os juros e encargos aplicados pela cooperativa são abusivos, o que tornaria a dívida excessiva. A cooperativa (apelada), por sua vez, defende que todos os valores foram previamente pactuados e estão em conformidade com a legislação e as normas do mercado financeiro.

2.

Impacto de Fatores Externos (Teoria da Imprevisão):
O devedor argumenta que eventos imprevisíveis, como a pandemia de Covid-19, tornaram o cumprimento do contrato excessivamente oneroso, o que justificaria uma renegociação judicial das condições e valores.

3.

Validade do Procedimento:
O devedor questiona a validade da ação por ausência de uma notificação extrajudicial prévia para constituí-lo em mora, um requisito que ele considera essencial.

Em resumo, enquanto a Cooperativa de Crédito trata o caso como um simples inadimplemento contratual que deve ser quitado, o devedor busca a intervenção do Judiciário para revisar as bases do negócio jurídico, alegando abusividade contratual e onerosidade excessiva decorrente de fatores externos.

Adianto que não assiste razão ao Apelante.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova. O STJ já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 297, de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ainda que se trate de pessoa física que utiliza o crédito para fomento de sua atividade (autônomo), a jurisprudência do STJ tem admitido a aplicação do CDC nos casos em que se demonstra a vulnerabilidade da parte frente à instituição financeira, no que se convencionou chamar de teoria finalista mitigada.

No entanto, a inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor para a produção da prova, a critério do juiz. No caso em tela, não se vislumbra a necessidade de tal inversão, uma vez que a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para a análise do mérito.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O apelante alega a nulidade da ação monitória por ausência de notificação extrajudicial para sua constituição em mora.
Contudo
, a jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de ação monitória, a citação válida supre a ausência de notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor.

A propósito, o seguinte aresto:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 1ª CÂMARA CÍVEL GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO RUSSELL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003595-25.2001.8.17 .0001 APELANTE: ALUIZIO LAURIANO DE MELO E MARIA JOSÉ DA SILVA APELADO: BANCO BANORTE S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNIDADE DE ORIGEM: SEÇÃO B - 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL RELATOR: DESEMBARGADOR MARCELO RUSSELL EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. PRESCRIÇÃO COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS . REJEITADA
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos a monitória, afastando a alegação de prescrição do débito e dos juros, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 41.434,10. 2 . A pretensão de cobrança se baseia em contrato de renegociação firmado sob a égide do Código Civil de 1916, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 177 daquele diploma legal. A ação foi ajuizada antes da vigência do Código Civil de 2002 e dentro do prazo legal, não havendo prescrição a ser reconhecida. 3 . A cláusula 4ª do contrato de renegociação exigia notificação prévia do devedor para constituição em mora. Contudo, a citação válida nos autos cumpriu essa função, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015. 4 . Não há elementos capazes de infirmar a validade do título executivo judicial formado com base nos documentos apresentados pela parte autora. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator . Recife, data registrada no sistema. Des. Marcelo Russell Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00035952520018170001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 03/02/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PELO CONTRATANTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DO EMBARGANTE.
ALEGADA CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INSUBSISTÊNCIA
.
DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO
.
OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA, ESTIPULADA COM TERMO CERTO. MORA EX RE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
. PRECEDENTES . PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A ADOÇÃO DO IGP-M ENSEJA ONEROSIDADE EXCESSIVA, ACARRETANDO VANTAGEM DESPROPORCIONAL À APELADA E, CONSEQUENTEMENTE, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCABIMENTO . ÍNDICE FIXADO LIVREMENTE PELAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5009746-24.2021 .8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j . 12-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50097462420218240033, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 12/11/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

Ademais, a exigência de notificação prévia, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, aplica-se especificamente às ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, não sendo um requisito para a propositura da ação monitória.

DA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS E DA TEORIA DA IMPREVISÃO

O apelante argumenta genericamente sobre a abusividade dos encargos cobrados e a ocorrência de onerosidade excessiva, invocando a teoria da imprevisão, especialmente em razão dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19.

Embora o STJ reconheça que a pandemia pode, em tese, configurar um evento imprevisível e extraordinário apto a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, é necessário que a parte demonstre de forma concreta como tal evento impactou sua situação financeira a ponto de tornar a prestação excessivamente onerosa.

No caso dos autos, o apelante não apresentou qualquer prova de que sua capacidade de pagamento foi drasticamente reduzida pela pandemia, limitando-se a alegações genéricas. A simples ocorrência da pandemia não é, por si só, suficiente para a revisão de todos os contratos bancários. Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA ESTÍMULO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL . MUTUÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA TER NEGOCIADO EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO OBJETIVA . DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES RELATIVOS À DÍVIDA EXTINTA. REVISÃO DO AJUSTE. PANDEMIA DE COVID-19. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nada havendo que minimamente indique não ter a pessoa jurídica tomadora de empréstimo bancário realizado dita operação para finalidade diversa de empregar os recursos financeiros obtidos em sua atividade econômica, afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidora não se enquadra a empresa ré quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a instituição financeira autora para estímulo de sua atividade empresarial . 2. Inaplicabilidade reconhecida do Código de Defesa do Consumidor também porque ausente prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa tomadora do empréstimo em relação ao agente financeiro. Hipótese em que não tem aplicação a teoria finalista mitigada, que permitiria a aplicação do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto desde que a pessoa jurídica ré, mesmo tomando empréstimo bancário para desenvolver sua atividade empresarial, demonstrasse sua condição de hipossuficiência. 3 . A ação monitória, como procedimento especial de cobrança, possibilita a quem se afirme titular de direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo exigir o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC). A possibilidade de cobrança pela via monitória pressupõe, assim, tenha o credor prova escrita com clara e objetiva indicação do quantum debeatur, requisito esse a que atende a cópia de cédula de crédito bancário e o demonstrativo da evolução da dívida com que instruída a peça vestibular. Hipótese em que a prova documental trazida aos autos demonstra a existência de obrigação de pagar e o valor devido em decorrência de novação objetiva feita entre credor e devedor, pois transformadas dívidas preexistentes em outra pela noticiada renegociação que extinguiu a obrigação antiga e a substituiu por uma nova dívida (art . 360, I, do CC). Desnecessário, nesse contexto, a juntada dos contratos relativos à dívida extinta, uma vez que o negócio jurídico validamente realizado ente devedor e credor autoriza o manejo da ação monitória, pelo mutuante, quando não atendida pelo mutuário a obrigação pecuniária a que se comprometeu e que foi redefinida na renegociação. 4. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram . Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 5. Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto a ocorrência de determinados riscos. 6 .
A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para revisão de contratos. Havendo interesse revisional é imprescindível que haja mínima demonstração de que o estado pandêmico interferiu de forma substancial e prejudicial na relação negocial, o que não se verifica na hipótese em exame.
7. Recurso conhecido e desprovido . Honorários majorados..

(TJ-DF 0701570-84.2023.8.07 .0007 1854039, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

Quanto à alegação de juros abusivos, o apelante também não demonstrou de forma específica quais encargos seriam ilegais ou em que medida as taxas pactuadas destoariam da média de mercado para as mesmas operações na época da contratação.

DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DIGNIDADE HUMANA

O apelante alega, de forma genérica, violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade humana. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que lhe foram asseguradas todas as oportunidades de manifestação, tendo apresentado embargos monitórios e, agora, o presente recurso de apelação, exercendo plenamente seu direito de defesa. A decisão de primeira instância foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais.

Destarte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente os documentos trazidos aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Custas pelo Apelante e honorários advocatícios de sucumbência que majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025